Tribunal: TJSP
Processo: 0005416-66.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal - Furtos qualificados (abuso de confiança), em continuidade delitiva, praticados em residência.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, e autoria demonstradas pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, reconhecimento e entrega de parte das res furtivae e prova oral, em especial a confissão da acusada – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios

Ementa:
1. Apelação Criminal - Furtos qualificados (abuso de confiança), em continuidade delitiva, praticados em residência.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, e autoria demonstradas pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, reconhecimento e entrega de parte das res furtivae e prova oral, em especial a confissão da acusada – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Hipótese em que é indevida a concessão de regime aberto, em face do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso não provido.